Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-35.2019.8.14.0133
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801170-35.2019.8.14.0133

AUTORIDADE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME

SUSCITANTE: JUIZ DA 1A VARA CIVEL DE BENEVIDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZ DA 1A VARA CIVEL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LOCALIZAÇÃO REAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47 DO CPC. CONFLITO
CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

11ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 27/07/2021 a 03/08/2021.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito negativo de competência nos autos de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar ajuizada por COINBRA – CONSTRUTURA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA em face dos invasores de imóvel urbano localizado na ET Cerâmica, DA, 100, onde funciona o Cemitério Parque da Eternidade I, bairro Nova União, CEP: 67200-000, Marituba/PA.

Distribuída a ação à 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, concedido o pleito liminar de interdito proibitório (ID Num. 3890011 - Pág. 1-3) e, considerando o deferimento do ingresso na lide do Município de Marituba como litisconsorte passivo (ID Num. 3890051 - Pág. 1), o juízo declinou da competência para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, privativa dos feitos da Fazenda Pública.

Redistribuída a ação, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba despachou determinando ao Cartório competente a apresentação de certidão descritiva do imóvel a fim de analisar o acolhimento do declínio de competência (Num. 3890063 - Pág. 1). Registro de imóvel apresentado (ID Num. 3890093 e ss.), datado de 1994, informando que o imóvel objeto da contenda está situado no município de Benevides, termo judiciário da Comarca de Santa Izabel.

Considerando a regra de fixação da competência segundo o foro da situação da coisa, quando se tratar de ação fundada em direito real sobre imóvel, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba declinou da competência em favor do juízo da Comarca de Benevides (Num. 3890118 - Pág. 1-2).

Após nova redistribuição do feito à 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, o juízo suscitou o presente conflito sob a alegação de que, conforme estudo efetivado pelo Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária e Direito à Moradia, a área em litígio pertence ao Município de Marituba:

“Marituba, antiga vila operária, ficou na circunscrição dos Municípios de Ananindeua e Benevides e, sua constituição em município na realidade se deu a partir do desmembramento de Benevides, em 1993, sendo instalado somente em 1997 e, por sua vez, Benevides, originariamente, surgiu do desmembramento de Ananindeua e de parte do distrito de Santa Izabel do Pará.

Face ao exposto, resta esclarecido a esse Juízo as razões pelas quais, embora o imóvel objeto da lide esteja em Marituba haja documentação com referência ao município de Benevides. Logo, é fato que a área sob litígio se encontra atualmente no município de Marituba e não de Benevides, questão esta que deverá ser objeto de análise e deliberação desse Juízo.”

O juízo suscitante destaca, ainda, que:

“O imóvel objeto do litígio se encontra localizado no Município e Comarca de Marituba (PA), como é notório e cediço que o Cemitério Parque da Eternidade I também se encontra ali situado, havendo, inclusive, outra ação judicial em curso na comarca de Marituba, promovida pelo Município de Marituba tendo por objeto o mesmo imóvel em questão”.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que designei o juízo suscitado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, solicitei sua oitiva do juízo e do Ministério Público, na forma do art. 954 e ss. do CPC.

Decorreu
in albis
o prazo para manifestação do juízo suscitado (ID Num. 5446170 - Pág. 1).

Enviados os autos para manifestação ministerial (ID Num. 5547081), pronunciou-se pela declaração de competência do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A questão conflituosa cinge-se a definição do juízo competente para apreciação de ação possessória envolvendo imóvel cujo município de localização é objeto de dúvida.

Não desconheço que o registro de imóvel é o documento formal e garantidor dos efeitos legais para o proprietário e perante terceiros, torna pública toda a situação do imóvel, inclusive sua localização, bem como outras informações relevantes, tais como seu número de matrícula, características, metragem e histórico de venda e compra.

Na hipótese, o registro do imóvel informa sua localização no
Município de Benevides
,
Termo Judiciário desta Comarca de Santa Izabel do Pará
(ID Num. 3890093 - Pág. 1).

Não obstante a clara indicação no registro da situação do imóvel objeto do litígio no município de Benevides, não posso deixar de observar que, logo após, o documento se refere ao município como Termo Judiciário de Santa Izabel do Pará.

Pois bem, segundo dados constantes no sítio do IBGE, o então distrito de Benevides já pertenceu ao município de Santa Isabel:

“Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Benevides figura no município de Santa Isabel.

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 4.505, de 31-12-1943, o município de Santa Isabel passou a denominar-se João Coelho. Sob o mesmo Decreto é criado o município de Ananindeua, desmembrado do município de Santa Isabel, passando o distrito de Benevides a figurar no município de Ananindeua.

Em divisão territorial datada em 01-VII-1950 o distrito de Benevides permanece no município de Ananindeua.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.”

(BENEVIDES, Pará, Brasil. Sítio do IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/benevides/historico

No entanto, com o advento da Lei Estadual nº 2.460/1961,
Benevides foi elevado à categoria de Município
, sendo desmembrado de Ananindeua e Santa Isabel do Pará. Sede no antigo distrito de Benevides (Lei Estadual nº 2.460 de 29 de dezembro de 1961. Banco de Leis da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Disponível em:

http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/lei2460_1961_28297.pdf
).

A mesma lei criou o termo judiciário de Benevides, vinculado à Comarca de Santa Isabel do Pará. O Código Judiciário do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.008/1981) já traz Benevides não mais como termo judiciário, e sim Comarca de 1ª Entrância, posteriormente elevada à 2ª Entrância (Lei Estadual nº 7.194/2008).

Já
Marituba
foi
elevado à categoria de município
por meio da Lei Estadual nº 5.857/1994,
desmembrado de Benevides
, e instalado somente em 01/01/1997, data posterior ao citado registro do imóvel (Lei Estadual nº 5.857, de 22 de setembro de 1994. Banco de Leis da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Disponível em:
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/lei5857_1994_43116.pdf
).

Esse é o primeiro ponto que leva a crer que a localização do imóvel objeto da presente ação possessória indicada no registro está desatualizada: as atualizações das circunscrições dos citados municípios.

O segundo ponto é a situação real do imóvel, o qual, segundo aponta a consulta de localização do endereço no sítio Google Earth, é o empreendimento denominado Cemitério Parque da Eternidade, localizado no município de Marituba/PA (Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps/place/R.+da+Cer%C3%A2mica,+Marituba+-+PA,+67105-290/@-1.3524402,-48.3356302,475m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x92a45f38cfe5d8f1:0x34234ce4d9bc1c73!8m2!3d-1.351861!4d-48.3348631).

O terceiro ponto que gerou o convencimento desta magistrada acerca da localização do imóvel objeto da lide é o pleito do Município de Marituba de ingresso na ação na qual se instaurou o presente conflito como litisconsorte passivo, o qual restou deferido pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, o que gerou a redistribuição do feito à 1ª Vara, juízo suscitado (ID Num. 3890051 - Pág. 1).

O quarto e último ponto é a existência da ação de reintegração de posse nº 0002799-96.2010.8.14.0133, tramitando na 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (juízo suscitado), proposta pelo Município de Marituba em face do Cemitério Parque da Eternidade, o qual está em diligências periciais para esclarecimento acerca da titularidade ou não do Município de Marituba sobre o imóvel onde se situa o empreendimento Parque da Eternidade (Doc. LIBRA nº 20200236063429).

Ora, resta indubitável que na presente lide estamos tratando do imóvel Parque da Eternidade que, após reordenação territorial no Estado passou a pertencer à circunscrição do município de Marituba, em que pese a ausência de atualização do registro do imóvel. Ademais, há outra lide no mínimo conexa com a presente, a reintegração de posse de parcela do imóvel tramitando no juízo de Marituba, sem qualquer oposição à sua competência naquele feito.

Assim, em homenagem ao princípio da verdade real e considerando a competência absoluta do foro de situação da coisa nas ações possessórias, na forma do art. 47, §2º do CPC, concluo que o imóvel objeto da presente lide pertence à circunscrição do Município de Marituba, e, portanto, a ação objeto deste conflito deve tramitar no juízo suscitado, 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competente o juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC e considerando que o ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides foi apenas a decisão suscitando o presente conflito, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É o voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2021